Tribunal: TJBA
Processo: 8025872-55.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-06-16
Data de publicação: 2026-06-16

Inteiro teor:
Tribunal
d
e Justiça
d
o Estado
d
a Bahia

Segunda Câmara Criminal – 2ª Turma

Habeas Corpus
Criminal nº 8025872-55.2026.8.05.0000

Origem:
2ª Vara Criminal da Comarca de Valença/BA

Processo de origem nº 8007110-85.2025.8.05.0271

Paciente:
Jonatas Vasconcellos Silva

Impetrante:
Márcio Alexandre Souza Palma Batista – OAB/BA nº 22.988

Impetrado:
Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Valença/BA

Relator:
Des. Mario Alberto Simões Hirs

Procuradora de Justiça: Eny Magalhães Silva

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
CRIMINAL. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. REITERAÇÃO DE TESES JÁ APRECIADAS EM
WRIT
ANTERIOR. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. PLURALIDADE DE RÉUS. REGULARIZAÇÃO DA DEFESA TÉCNICA DE CORRÉU. AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO DESIGNADA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus
criminal, com pedido liminar, impetrado em favor de paciente preso em flagrante em 20.12.2025, posteriormente convertido em prisão preventiva, pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006, no qual se alegou constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, além de ilegalidade da prisão preventiva, ausência de contemporaneidade dos fundamentos da custódia, condições pessoais favoráveis e possibilidade de substituição por medidas cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se devem ser conhecidas as alegações relativas à legalidade da prisão preventiva, à contemporaneidade dos fundamentos, às condições pessoais favoráveis e à possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas, diante de anterior apreciação dessas matérias em habeas corpus prevento; e (ii) estabelecer se há excesso de prazo na formação da culpa apto a caracterizar constrangimento ilegal e justificar a revogação da prisão preventiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.
O
habeas corpus
não comporta o reexame de matérias já apreciadas por este Tribunal em writ anterior, sem demonstração de fato novo juridicamente relevante, sob pena de indevida reiteração, nos termos do art. 259, § 2º, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça.

2.
As teses de ilegalidade da prisão preventiva, ausência de contemporaneidade dos fundamentos, condições pessoais favoráveis e possibilidade de substituição por medidas cautelares diversas já foram expressamente examinadas no Habeas Corpus nº 8081358-59.2025.8.05.0000, razão pela qual não devem ser conhecidas.

3.
A alegação superveniente de excesso de prazo na formação da culpa deve ser conhecida, pois se relaciona ao desenvolvimento posterior da ação penal de origem, especialmente ao alegado atraso na designação da audiência de instrução e julgamento.

4.
A aferição do excesso de prazo não se submete a critério puramente aritmético, devendo observar a razoabilidade, as particularidades do caso concreto, a complexidade do feito, a pluralidade de réus, a atuação das partes e a existência de inércia injustificada atribuível ao aparato judicial.

5.
O andamento processual não revela paralisação injustificada, pois a ação penal contou com apresentação de resposta à acusação pelo paciente, necessidade de regularização da defesa técnica do corréu após renúncia de patrono, tramitação de incidente relativo a visita de menor ao corréu e designação de audiência de instrução e julgamento.

6.
A existência de dois réus, a intercorrência processual decorrente da regularização da defesa técnica do corréu e a efetiva marcação da audiência de instrução e julgamento afastam, no momento, a caracterização de demora abusiva, irrazoável e atribuível exclusivamente ao Estado.

7.
A designação da audiência de instrução e julgamento para 20.05.2026, com prioridade em razão da existência de réu preso, demonstra impulso processual suficiente para afastar a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Habeas corpus
parcialmente conhecido e, na parte conhecida, ordem denegada.

Tese de julgamento
: 1. O habeas corpus não deve ser conhecido quanto a teses já examinadas em writ anterior, sem demonstração de fato novo juridicamente relevante. 2. O excesso de prazo na formação da culpa deve ser analisado segundo a razoabilidade e as particularidades do caso concreto, e não por critério puramente aritmético. 3. A pluralidade de réus, a necessidade de regularização da defesa técnica de corréu, a existência de movimentação processual e a audiência de instrução e julgamento já designada afastam a configuração de constrangimento ilegal por excesso de prazo.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/2006, arts. 33 e 35; Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, art. 259, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: TJBA,
Habeas Corpus
nº 8081358-59.2025.8.05.0000, Segunda Câmara Criminal, j. 05.03.2026.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus Criminal nº 8025872-55.2026.8.05.0000
, em que figura como paciente
Jonatas Vasconcellos Silva
, impetrante
Márcio Alexandre Souza Palma Batista
, e autoridade apontada como coatora o
Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Valença/BA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da
Segunda Câmara Criminal – 2ª Turma do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
, em
conhecer parcialmente do habeas corpus, tão somente quanto à alegação de excesso de prazo na formação da culpa, e, nessa extensão, DENEGAR A ORDEM
, mantendo-se incólume a prisão preventiva do paciente, nos termos do voto do Relator.